Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-70.2026.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. INVIÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. TESTEMUNHO DIRETO. AUSÊNCIA DE RELATO INDIRETO OU HEARSAY. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em face da sentença que pronunciou o réu como incurso no crime de ocultação de cadáver, na condição de partícipe (artigo 211 c/c artigo 29, ambos do Código Penal).
II – Questão sob exame:
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade da despronúncia por insuficiência de indícios de autoria do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. A materialidade do crime de ocultação de cadáver está devidamente comprovada por laudo de exame de corpo de delito cadavérico, relatório de investigação, laudo de DNA e demais elementos documentais colhidos no curso do inquérito.
5. Os indícios de autoria do recorrente estão igualmente presentes, especialmente pelo depoimento de testemunha que presenciou diretamente o recorrente, juntamente com os demais denunciados, transportando o freezer com o corpo da vítima em carrinho de mão.
6. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
7. Havendo elementos indiciários apontando, em tese, a participação ativa do recorrente nos atos de execução da ocultação do cadáver, imperiosa a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.